Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-04.2018.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000217-04.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR ADEQUADO DO AO TEMPO DE SERVIÇO E AO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA PATROCINADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Não merece modificação o valor arbitrado dos honorários quando adequado ao longo período de trabalho do advogado e do valor perseguido da causa patrocinada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000217-04.2018.8.11.0005, movida por ROBERTO ANTUNES BARROS em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco apelante alega preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito. No mérito, argui a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelo apelado (Ids. 43818483 e 43818495)

O autor, por sua vez, apela, requerendo a majoração dos honorários arbitrado em razão do tempo de trabalho desempenhado nas atuações judiciais enquanto patrocinava as causas do banco (Id. 43818492).

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 43818503 e 43818509, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Rejeito a alegada carência de ação por falta de interesse de agir, formulado pelo 1º recorrente, porquanto o interesse processual restou demonstrado pela controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários advocatícios contratados.

Ao rescindir o contrato, revogando-se o mandato, o banco apelante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do 2º recorrente, de modo que se evidencia a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da demanda, bem como o interesse processual deste.

Neste sentido, orienta a jurisprudência do STJ:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

Da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo 2º recorrente, Roberto Antunes Barros, em face do 1º apelante, Banco do Brasil S. A., alegando, em apertada síntese, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual foi rescindido em março de 2013, sendo que, com a revogação do mandato outorgado não houve a possibilidade de remuneração pelo trabalho desenvolvido na Ação de Execução nº 706-93.1997.811.0005, código 1874, em tramitação pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, proposta contra Antônio Deraldo Capeleto.

Nas razões do recurso, alega o banco apelante que existe um contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com o 2º recorrente, o qual define que a parte somente pode receber os honorários da forma avençada, ou seja, no final, quando resultar em êxito a execução.

Depreendido dos documentos colacionadas nos autos, nos ids. 12042213, 12042249, 12042289 e 12042340, que foram elaboradas inúmeras petições e realizadas diligências várias e necessárias ao regular prosseguimento das demandas acima assinaladas, havendo a parte autora/2º recorrente demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foi contratado até a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária requerida.

Não é demais anotar que em regra se deve levar em consideração, para o arbitramento dos honorários advocatícios, sobretudo neste caso em que se cingiu à perspectiva remuneratória de mera sucumbência, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Com efeito, em análise dos autos, mais especificamente da cláusula do contrato celebrado entre as partes, verifico que a remuneração pelos honorários se limita, exclusivamente, à hipótese de sucumbência, conforme afirma a instituição financeira.

A referida cláusula contratual trata-se de cláusula suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.

Entretanto, oportuno se faz consignar que este e. Tribunal e a colenda Corte Superior têm flexibilizado a sobredita regra, máxime nos casos em que o contrato é rescindido, unilateralmente, pela parte contratante, sem justa causa, como ocorre na situação analisada.

Neste sentido, mesmo que o deslinde da ação não tenha ocorrido, o patrono deve receber a verba honorária, na proporção dos serviços prestados.

É fato incontroverso que o recorrido laborou por 12 (doze) anos na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixou de atuar, devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários deverão ser pagos.

Nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços,
in verbis
:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Aliás, a não fixação da verba implicaria o enriquecimento indevido do banco à custa do trabalho do advogado, o que é proibido, em face dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Neste sentido, o c. STJ:

“
DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, Resp nº 945075/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido, este Tribunal:

“ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalhado desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem justa causa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, bem como com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com as alíneas elencadas no art. 20, § 3º, do CPC”.
(TJMT, Apelação Cível nº 8985/2013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 26/06/2013, DJE 10/07/2013).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - REMESSA PARA OUTRA COMARCA - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTIPULADO ADEQUADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo da demanda que deu origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, §4º, do CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.”
(TJMT - Ap, 91711/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014).

Deste modo, tenho que agiu bem o Juiz
a quo
ao apreciar o caso, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo profissional até o momento da sua destituição, nas hipóteses em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, bem como tendo a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais) adequado ao caso, em razão do longo período de tempo de trabalho do advogado e do valor perseguido da causa que era de R$22.517.436,20 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos), em fevereiro de 2018.

Sem motivos, portanto, para modificar o valor da condenação.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada na sentença para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020